Tribunal: TJSP
Processo: 1004810-90.2017.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e restituição de valores pagos – Sentença de procedência em parte – Cobrança a título de registro do contrato: regularidade - Tarifa de avaliação do veículo: abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do serviço - Seguro de proteção financeira e Seguro Auto RCF: abusividade da cobrança dos prêmios,

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e restituição de valores pagos – Sentença de procedência em parte – Cobrança a título de registro do contrato: regularidade - Tarifa de avaliação do veículo: abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do serviço - Seguro de proteção financeira e Seguro Auto RCF: abusividade da cobrança dos prêmios, ausente a liberdade de escolha das seguradoras – Capitalização Premiável – Abusividade da cobrança, ausente a liberdade de escolha da instituição emitente do titulo - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos - Repetição do indébito incluindo juros contratuais - Possibilidade - A restituição deverá compreender os juros contratuais que incidiram sobre as tarifas cobradas indevidamente – Recurso do autor provido, em parte, apelo do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004810-
90.2017.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelado GILMAR SANCHES
DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do autor e negaram provimento ao apelo do réu. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004810-90.2017.8.26.0297 -Voto no 32279
2
Apelação n.o 1004810-90.2017.8.26.0297
Comarca de Jales 5a Vara
Apelante/apelada: Gilmar Sanches de Campos e BV Financeira S/A - Crédito,
Financiamento e Investimento
Voto n.o 32279
Cédula de crédito bancário
Financiamento de veículo automotor

Revisão e restituição de valores pagos Sentença de procedência em
parte Cobrança a título de registro do contrato: regularidade - Tarifa de
avaliação do veículo: abusividade da cobrança, sem comprovação da
efetiva prestação do serviço - Seguro de proteção financeira e Seguro
Auto RCF: abusividade da cobrança dos prêmios, ausente a liberdade de
escolha das seguradoras
Capitalização Premiável
Abusividade da
cobrança, ausente a liberdade de escolha da instituição emitente do titulo -
Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais
Repetitivos - Repetição do indébito incluindo juros contratuais -
Possibilidade - A restituição deverá compreender os juros contratuais que
incidiram sobre as tarifas cobradas indevidamente
Recurso do autor
provido, em parte, apelo do réu desprovido.
Pretensões de revisão de contrato bancário e de restituição de
valores pagos julgadas procedentes em parte, adotado o relatório da r. sentença.
Embargos de declaração rejeitados.
Em apelação, o autor alegou a ilegalidade das tarifas de registro de
contrato e de avaliação do bem, tendo em vista que não há prova de que os
serviços foram efetivamente prestados. Sustentou a necessidade de aplicação da
taxa de juros contratual no valor a ser repetido. Postulou pelo provimento do
recurso.
Já o requerido afirmou a legalidade das cobranças de tarifas e a
ausência de abusividade. Sustentou que as contratações dos seguros e da
capitalização premiável se deram por opção do consumidor, que de livre e
espontânea vontade assinou as propostas de adesão. Afirmou a impossibilidade
de se acrescer os juros remuneratórios contratuais ao valor a ser repetido.
Postulou pelo provimento do recurso.
Houve respostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004810-90.2017.8.26.0297 -Voto no 32279
3
Eis o relatório.
Na oportunidade da concessão do crédito, foram cobradas as
seguintes despesas, as quais foram questionadas pelo autor (fl. 25):
1. Registro de Contrato: R$ 120,03;
2. Tarifa de Avaliação do Bem: R$ 435,00;
3. Seguro Prestamista: R$ 979,00;
4. Seguro Autor RCF: R$ 650,00;
5. Cap Parc. Premiável: R$ 163,66.
A C. 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.578.553/SP, relatado pelo Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, ocorrido em 28/11/2018, fixou o seguinte entendimento
acerca das cláusulas que preveem a cobrança de ressarcimento de tarifa de
avaliação do bem dado em garantia e o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”
Ficou assentada pela Corte Superior a regularidade da cobrança do
valor para o registro, correspondente à prestação do serviço de registro do
gravame no órgão de trânsito. Ainda segundo a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, é regular a cobrança da tarifa de avaliação do bem. Em
ambos os casos, foi ressalvada a possibilidade de análise da onerosidade
excessiva e desde que comprovada prestação do serviço.
No que diz respeito ao registro do contrato, o valor cobrado pela
instituição financeira não pode ser considerado abusivo e, além disso, há nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004810-90.2017.8.26.0297 -Voto no 32279
4
autos a comprovação da efetiva prestação do serviço de registro do contrato
(conforme tela sistêmica copiada a fl. 74, comprovando a efetivação do serviço).
Por sua vez, no que tange à tarifa de avaliação do bem, o valor
cobrado pela instituição financeira não pode ser considerado abusivo, mas não
há nos autos a comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação.
De fato, os documentos denominados “Laudo de Vistoria” e “Termo
de Avaliação de Veículo” (fl. 64 e fls. 71/73), não podem ser considerados como
comprovantes da prestação do serviço, porquanto falam apenas sobre o estado
da pintura, tapeçaria/estofamento, pneus e estado geral do veículo, não podendo
ser considerados como documentos aptos a avaliar corretamente o bem. Não se
pode entender que simples vistoria, sem sequer dizer do funcionamento do motor,
de sua quilometragem, possa caracterizar uma avaliação e, se fosse, o valor
cobrado para ver pintura, estofamento, pneus e estado geral é abusivo.
Portanto, a condenação do réu à devolução da quantia cobrada a
título de “Tarifa de Avaliação do Bem” (R$ 435,00) é medida que se impõe.
Ressalte-se que tal devolução deverá ser feita de maneira simples, tendo em
vista a ausência de prova no sentido de que a cobrança foi feita de má-fé.
A correção monetária incidirá desde o desembolso pela Tabela
Prática deste E. TJSP e os juros moratórios de 1% ao mês serão contados da
citação.
Relativamente ao ressarcimento pelo consumidor da despesa com
cobrança de prêmio de seguro, o E. STJ, por sua C. 2a Seção, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.639.259/SP, relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, em 12/12/2018, pacificou o entendimento a respeito do
tema da seguinte forma:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004810-90.2017.8.26.0297 -Voto no 32279
5
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...) 3. CASO CONCRETO: (...) 3.2. Aplicação
da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro de proteção financeira. (...)”.
Na hipótese, conforme documento de fl. 115, o seguro prestamista é
garantido pela seguradora Cardif, a qual foi indicada pela instituição financeira.
Logo, a conclusão é de abusividade da cláusula, tirada da ausência de liberdade
de escolha do consumidor em contratar com seguradora que melhor lhe
conviesse. O mesmo ocorre com o Seguro Auto RCF, o qual, consoante
documento de fl. 67, é garantido pela Mapfre Seguros, seguradora indicada pela
ré. Ressalte-se que a corretora, em ambos as contratações, é a Votorantim
Corretora de Seguros, que pertence ao mesmo grupo econômico da ré.
Do mesmo modo, a cobrança referente ao título de capitalização
deve ser considerada invalida. Além de não haver justificativa para inclusão de tal
despesa em um contrato de financiamento automotivo, a instituição emitente do
título é a Brasilcap, que pertence ao mesmo grupo econômico da ré (fl. 66).
De rigor, portanto, a condenação do réu à devolução da quantia
cobrada a título de “Tarifa de Avaliação do Bem” (R$ 435,00), bem como a
manutenção da condenação na devolução das quantias cobradas a título de
“Seguro Prestamista” (R$ 979,00), “Seguro Auto RCF” (R$ 650,00) e “Cap Parc
Premiável” (R$ 163,66).
Com relação ao pedido formulado pelo requerente, em seu apelo,
de aplicação da taxa de juros contratual no valor a ser repetido, cumpre ressaltar
que a sentença recorrida já determinou, de maneira expressa, que os valores a
serem repetidos deverão ser “acrescidos dos juros/encargos contratuais que sobre
elas incidiram”. Portanto, com relação a tal ponto, o autor carece de interesse
recursal.
E tendo o réu, em seu recurso, impugnado tal acréscimo, vale
destacar que consta no contrato a incidência da taxa de juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004810-90.2017.8.26.0297 -Voto no 32279
6
(1,58% ao mês e 20,76% ao ano) também sobre o valor das tarifas impugnadas,
que integrou o valor total das parcelas (R$ 553,99). Ressalte-se que o valor das
tarifas é agregado ao valor financiado, e, portanto, sofre os acréscimos
contratuais, como os juros contratualmente ajustados.
Assim, de rigor que o valor a ser restituído seja acrescido dos juros
contratuais que incidiram sobre as tarifas indevidamente cobradas. Neste sentido:
REPETIÇÃO DE JUROS REFLEXOS. O valor a restituir não se resume ao
montante nominal da cobrança, sendo correto o cômputo dos encargos
financeiros sobre ela incidentes. Embargos acolhidos no ponto, com efeito
modificativo. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Matéria decidida
expressamente no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da
matéria de fundo. Impossibilidade. Embargos rejeitados no ponto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Vedada a inovação
recursal em sede de embargos declaratórios. Embargos não conhecidos
no ponto. Embargos acolhidos em parte. (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 9000093-50.2012.8.26.0562; Relator (a): Flávio Cunha da Silva;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/10/2016; Data de Registro: 07/10/2016).
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao apelo do
autor, para condenar o réu na devolução, também, da quantia cobrada a título de
“Tarifa de Avaliação do Bem” (R$ 435,00), e pelo desprovimento ao recurso do
requerido.
Gil Coelho
Relator